Tribunal: TJMT
Processo: 1022981-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022981-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEIVA MATOS VIEIRA - CPF: 811.628.471-15 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO), BRUNA PIRES PINTO - CPF: 077.878.179-84 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), MENEGUETTI & MORAES LTDA - CNPJ: 05.527.404/0001-51 (RECORRIDO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022981-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022981-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Electrolux do Brasil S/A.

Recorrida:
Neiva Matos Vieira

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO –
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrida em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022981-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022981-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Electrolux do Brasil S/A.

Recorrida:
Neiva Matos Vieira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Electrolux do Brasil S/A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 204284685)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e proceder com à restituição do valor pago, a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 204284693): defendeu a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022981-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022981-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Electrolux do Brasil S/A.

Recorrida:
Neiva Matos Vieira

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto por Electrolux do Brasil S/A.
por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos os iniciais, condenando solidariamente as empresas requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Da narrativa inicial a autora relata que no dia 21/07/2022 adquiriu uma geladeira refrigerador continental, da marca Electrolux, na loja Magazine Luiza, sendo pago o valor total com frete de R$5.832,20 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

Contudo
após a entrega foi constatado o defeito no produto, tendo em vista que a geladeira não gelava, por este motivo foram realizadas diversas reclamações administrativas.

A empresa requerida Magazine Luiza S.A. realizou a assistência técnica no dia 28/02/2023, após a autora insistir diversas vezes, contudo, após a visita técnica, além do problema não ser resolvido, a geladeira

passou a não fechar totalmente a porta, motivo pelo qual houve nova reclamação da consumidora, havendo uma nova visita técnica que mais uma vez não solucionou o problema da recorrida.

Alega a autora recorrida que até o presente momento não houve a substituição, nem mesmo a retirada da geladeira com defeito, fato este que tem lhe causado desconforto, pois está impossibilitada de armazenar alimentos em sua casa.

Em detida análise ao conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que restou incontroverso o defeito do produto assim como a autora apresentou vasto conteúdo probatório, como comprovante de pagamento, fotos que atestam as visitas técnicas e laudos emitidos pela assistência técnica.

As empresas requeridas por sua vez não se desincumbiram do seu ônus de demonstrar a existência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do código de defesa do consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Neste sentido é o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. VICIO DO PRODUTO COMPROVADO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PELA CONPLEXIDADE DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (HAVAN S.A.) REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA) REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA invoca a tese de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial, todavia, a preliminar merece ser rejeitada, diante da inovação recursal. 2.
Tanto o fabricante, quanto o comerciante possuem responsabilidade solidária pelo produto colocado à disposição do consumidor, já que ambos participam da cadeia produtiva. Rejeitada a preliminar arguida pela recorrente HAVAN S.A. 3. Configura dever de indenizar (dano moral) quando o consumidor adquire produto com defeito e este não é solucionado administrativamente, no prazo legal, apesar de diversas tentativas para resolver a questão, situação que ultrapassa o mero dissabor.
4. Sentença de procedência mantida. 5. Recurso da reclamada HAVAN conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada LG ELETRONICS conhecido e não provido. (N.U 1005902-53.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a títulos de danos morais de R$4.000,00 (quatro mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024